Tribunal: CARF
Processo: 10875.004774/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004774/2003-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998, 01/01/1999 a 30/08/1999
AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO A COMPENSAÇÃO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. VALORES PARCIALMENTE HOMOLOGADOS.
Retornando os autos da diligência com a informação de que a compensação foi
parcialmente homologada, concluindo-se que o resultado do processo
administrativo no 10875.002449/98-17, há que se reconhecer o afastamento de
parte da autuação fiscal, conforme as conclusões consubstanciadas na
informação fiscal e a manutenção do lançamento referente a parte do débito
não alcançada pela homologação da compensação.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS ARROLADOS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a
multa no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da não-
confirmação dos pagamentos informados em DCTF. Com a edição da MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição de multa,
desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18. Tal dispositivo art.
18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do
CTN).
No caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MORA.
Na forma da legislação de regência, no procedimento de compensação os
débitos remanescentes sofrem a correspondente incidência de acréscimos
legais por ocasião do encontro de contas (valoração), resultando sempre em
desequilíbrio quando presente a mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004774/2003-25
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a extinção dos débitos de COFINS, dos períodos
de 07/1998 a 04/1999 e parcialmente do período de 05/1999, nos exatos termos consignados na
informação fiscal às fls. 524, bem como para excluir a multa de ofício de 75%, em razão da
retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em 8 de março de 2006 contra o
Acórdão no 11.827,de 27 de dezembro de 2005, da DRJ em Campinas - SP, do qual tomou
ciência a interessada em 9 de fevereiro de 2006 e que, relativamente a Auto de Infração de
Cofins dos períodos de julho a setembro de 1998 e de janeiro a agosto de 1999, considerou
procedente o lançamento.
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da primeira instância
administrativa:
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
— COFINS, fls. 47/54, que constituiu o crédito tributário total de R$ 310.857,71,
somados o principal, multa de oficio e juros de mora calculados até 29/08/2003.
02 — No Termo de Verificação e Constatação de fl s. 45/46, a autoridade fiscal
contextualiza o lançamento da seguinte forma:
"A Fazenda Nacional (...), em obediência ao estabelecido no CTN, tem o dever
de lavrar o competente Auto de Infração, como resultado do indeferimento do
pedido de restituição/compensação de contribuição em nome de TUBOCERTO
(...), processo n. 10875.002449/98-17, em razão da extinção do direito de
pleitear a restituição ou compensação do indébito após transcorrido o prazo de
5 (cinco) anos, contado da data do pagamento indevido ou a maior que o
devido, em conformidade com o disposto no art. 168, inciso I, do (..) CTN, (Lei
5.172/66), Ato Declaratío SRF n. 96/99, I."
03 — O lançamento foi cientificado ao sujeito passivo por via postal, Aviso de
Recebimento à fl. 56, em 01//11/2003. Em 03/11/2003; fl. 58, foi lavrado Termo de
Revelia e, em 16/01/2004, foram os débitos encaminhados à PSFN/GUARULHOS/SP
para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme despacho à fl. 62. Os documentos
relativos à inscrição foram juntados às fls. 63/75.
04 — O sujeito passivo apresentou, a título de impugnação, o documento de fls. 76//83,
dizendo o seguinte, em síntese:
a) protocolizou impugnação administrativa ao lançamento em 22/10/2003,
conforme cópia anexa;
b) os tributos de código 2960 são objeto do processo n° 10875.002449/98-17
estão com sua exigibilidade suspensa já que não houve julgamento definitivo na
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

área administrativa. Tendo sido negado seu pedido de compensação pela DRF,
indeferimento confirmado pela DRJ, apresentou recurso ao Conselho de
Contribuintes, recurso este que ainda não teria sido julgado;
c) embora seja legítimo o lançamento dos tributos decorrentes da compensação
ainda antes da decisão definitiva, tais tributos não poderiam ser exigidos antes
de esgotada a via administrativa;
d) finaliza solicitando:
"a) a suspensão da determinação prévia de inclusão da mesma no CADIN, isto,
até que haja ulterior decisão final de mérito, no processo administrativo ora
instaurado, percorrendo o decisum ambas as instâncias;
b) seja anulado, definitivamente o ato administrativo que lhe impõe a penalidade
de inscrição no CADIN, sendo, conseqüentemente, homologado o crédito fiscal
referido no pedido de ressarcimento mencionado in initio ".
05 — Foi juntada às fls. 94/106, cópia do que seria a impugnação originalmente dirigida
ao auto de infração objeto do presente processo, com data de protocolo de 22/10/2003,
na qual alega; em síntese, que:
a) o lançamento decorreu de não acolhimento de compensação realizada nos
autos do processo n° 10875.002449/98-17, o qual está pendente de julgamento
no Conselho de Contribuintes;
b) o indeferimento da compensação decorreu de entendimento incorreto da
autoridade administrativa acerca do prazo em que tal compensação poderia ter
sido requerida;
c) "Vemos de antemão, que tendo existido tempestivo recurso administrativo no
processo acima (cópia anexa), por óbvio está suspensa a exigibilidade do crédito
fiscal, não sendo crível a realização do lançamento ora impugnado, e, menos
ainda, coma pesada .multa de 75%, já que na melhor das hipóteses,
reconhecidamente, é o caso dos autos de `denúncia espontânea';
d) termina requerendo o seguinte:
"Ante o exposto, requer reconhecida a inocorrência da decadência ou
prescrição para a efetiva compensação levada a cabo, sendo declarada legitima
a: extinção dos créditos tributários objeto do lançamento fiscal ora impugnado,
devendo, pois, ser anulada a autuação impugnada pelo presente.
Quando não, subsidiariamente, na forma do igualmente exposto, deverá ser
dado provimento, ao menos, para exclusão da multa moratória, já que houve a
denúncia espontânea seguida da compensação, que é forma idêntica de extinção
do crédito, valendo dizer, com é o pagamento".
06 - Em 40/02/2005, a autoridade administrativa jurisdicionante endereçou à
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Guarulhos o oficio n°
050/2005/DRF/GUA/SECAT, fl. 135, com o seguinte teor:
"Tendo o contribuinte apresentado provas da apresentação de impugnação ao
Auto de, Infração no processo administrativo n° 10875.004774/2003-25, que
ainda não foi apreciada, solicito o cancelamento da Inscrição na DAU efetuada
no referido processo, sob o número .80 24.000389-24. "
07 — Na seqüência, a autoridade administrativa, tendo reconhecido a apresentação de
impugnação tempestiva ao lançamento, encaminhou os autos a esta Delegacia para
julgamento, conforme despacho de fl. 137.
A decisão de primeira instância foi assim sumarizada:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998, 01/01/1999 a 30/08/1999
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Ementa: COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Indeferido o pedido de compensação, é cabível o lançamento de oficio para a cobrança
do crédito tributário inadimplido.
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Somente suspendem a exigibilidade do crédito tributário a impugnação e o recurso
contra o lançamento fiscal, por impedirem a constituição definitiva daquele crédito. Não
se acha entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito exigido em
lançamento de oficio o recurso em decisão que indeferia o pedido de compensação
proferida em outro processo.
Lançamento Procedente ".
No presente recurso, alegou a interessada que procedeu à compensação de valores
da Cofins com indébitos do Finsocial. Informou que o entendimento de que o prazo para
compensação seria contado a partir da publicação do acórdão no RE no 150.764-PE seria
equivocado. Segundo a interessada, em razão, da denúncia espontânea, descaberia a aplicação da
multa. Tratou, a seguir, de possíveis critérios para a fixação do prazo de compensação e
defendeu a tese dos "cinco mais cinco". Por fim, alegou que, o direito de compensação se ria
incontestável.
Diante dos fatos relevantes, o processo foi convertido em DILIGÊNCIA À
REPARTIÇÃO DE ORIGEM, através da Resolução de n° 201-00.772, de 03/08//2008 (fls.
295/297), no intuito de verificar o resultado do processo no 10875.002449/98-17, bem como a
repercussão do referido resultado neste processo que se encontra em litígio.
A informação fiscal de fls. 513/524 (Relatório de diligência) dá conta de que a
demanda resultou na comprovação da alegação da recorrente, nos seguintes termos:

Trata, o presente processo, de restituição de supostos créditos oriundos de
recolhimentos a maior de Finsocial, combinado com pedidos de compensação com
débitos de Cofins.
O pleito do contribuinte foi negado pela DRF de origem, gerando um auto-de-infração
dos débitos compensados, Processo no 10875.004774/2003-25, ora sobrestado
aguardando o desfecho deste.
A discussão administrativa chegou até o CARF, que reconheceu o direito do
contribuinte à repetição dos indébitos relativos aos fatos geradores de 10/1989 a
03/1992, resguardando o direito de a Fazenda Nacional de verificar a liquidez dos
créditos alegados para proceder à restituição/compensação (fl.819 numeração digital).
Nesse diapasão, mas no âmbito do processo do AI, citado acima, o Sefis/DRF/SJC
apurou que havia uma pequena divergência no mês 12/1990 (considerando apenas o
intervalo de 10/1989 a 03/1992).
A tabela abaixo ilustra a diferença apurada entre a decisão do CARF (definitiva na
instância administrativa) conjugada com o resultado da fiscalização, e a planilha de
folha 25, apresentada pelo contribuinte:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Oportuno observar que tais recolhimentos de Finsocial são antigos e eventualmente não
passíveis de tratamento individualizado nos sistemas corporativos da Receita Federal.
O crédito total reconhecido é de R$93.830,42, valor correspondente a 03/1998 (v.fl.252
numeração digital); no entanto, por questões meramente operacionais, deve-se utilizar o
valor correspondente à 31/12/1995, de R$ 61.479,77; esse montante, se atualizado pela
Selic até 09/1999 (52,62%) retornará aos mesmos R$93.830,42.
Ao apoio operacional para registro das compensações nos sistemas de controle da
Receita Federal.
Observo que os débitos aqui compensados estão controlados nos processos de no
10875.004774/2003-25; no 10875.004103/2003-64; e neste.
A Cofins PA 08/1999 a ser compensada é de R$17.528,11, valor declarado em DCTF
como compensado com o presente processo (fl.485 numeração digital), e que está
controlada parte no Processo 10875.004774/2003-25 (R$11.081,93) e parte neste
(R$6.446,18).
Importante destacar que todos os débitos acima serão computados na
compensação apenas pelos seus valores principais (sem a multa de ofício de 75%),
visto que o presente processo trata das compensações declaradas. Os reflexos do
resultado aqui apurado serão tratados no âmbito do processo do auto-de-infração
(10875.004774/2003-25), ora sobrestado, aguardando o desfecho deste.
Após os procedimentos operacionais, juntar cópia deste despacho e do extrato do
presente processo ao Processo no 10875.004774/2003-25 (auto-de-infração) e devolver
esse último ao CARF para seguimento (conforme Solicitação de Diligência de sua folha
280).
A Contribuinte foi cientificada do Descacho Decisório à fl.529, contudo não se
pronunciou.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo, então, foi sorteado para esta
Conselheira para dar prosseguimento à análise do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
O cerne da questão consiste em saber se a compensação alegada pela Recorrente
foi suficiente para excluir os créditos lançados pelo Auto de Infração objeto deste processo.
Todavia, a declaração de compensação do sujeito passivo, conforme se depreende
do despacho decisório vestibular, teve como fundamento o fato de que o direito creditório
apontado como compensável, mostrou-se insuficiente para extinguir integralmente o crédito
lançado, restando um saldo devedor demonstrado na fl. 524, conforme planilha destacada abaixo:

Portanto, tendo em vista que a compensação foi parcialmente homologada nos
autos do processo no 10875.002449/98-17, há que se reconhecer o afastamento de parte da
autuação fiscal, conforme as conclusões consubstanciadas na informação fiscal e a manutenção
do lançamento referente a parte do débito não alcançada pela homologação da compensação.
Dispõe o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (ainda vigente por força
do art. 2o da a Emenda Constitucional no 32/2001):
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Cabível, então, a exigência dos montantes indevidamente compensados a título de
Contribuição para a Cofins, pois efetivamente parte dos débitos relacionados na autuação não
foram pagos nem compensados.
Destarte, a controvérsia subsistente nos autos, limita-se, pois, à incidência ou não
da multa de 75%, sobre os débitos remanescentes, haja vista que a unidade de origem já
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
A matéria vem sendo objeto de reiteradas decisões perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Cito como exemplo o Acórdão no 9303-009.243 – CSRF / 3a
Turma, proferido em 16/07/2019, o qual utilizo como razão de decidir, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho
de 2019, in verbis:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Quanto à lide trazida em recurso, manifesto minha concordância com o decidido no
acórdão recorrido, eis que essa turma já apreciou essa matéria – o que, peço licença para
citar o acórdão 9303-004.916, que consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS MULTA DE OFICIO. LANÇAMENTO. DÉBITOS
DECLARADOS EM DCTF. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não definitivamente
julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo, excluindo-se a multa
no lançamento de oficio do crédito tributário constituído em face da não-
confirmação dos pagamentos informados em DCTFs. Com a edição da MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição de multa, desde
que não se trate das hipóteses descritas em seu art. 18. Tal dispositivo art. 18 da
Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição
da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). No
caso vertente, o instituto da compensação não foi utilizado de forma
fraudulenta.”
Em síntese, à época, trouxe em meu voto:
“Em respeito ao art. 18 da MP n° 135/03, que foi convertida na Lei 10.833/03,
houve previsão, a priori, que o lançamento de ofício decorrente de diferenças
apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
compensação, seria cabível na hipótese em que as diferenças apuradas forem
decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito não for
passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for de
natureza não-tributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a
prática de sonegação, fraude ou conluio – infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502/64.
Tal como explicitou a exposição de motivos dessa MP:
“15. O art. 18 limita a aplicação do lançamento de ofício, de que trata o art. 90
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, à cobrança de
multa isolada sobre o débito indevidamente compensado nas hipóteses em que
as diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o
crédito ou o débito não for passível de compensação por expressa disposição
legal; o crédito for de natureza não-tributária e às demais hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Sendo assim, com o advento da MP 135/03, a não homologação da
compensação decorrente de crédito ou débito não passível de compensação por
expressa disposição legal, ou com crédito de natureza não tributária
(compensação não declarada), estava sujeita à multa prevista no art. 18 da MP,
independentemente de ser ou não decorrente de prática de fraude ou conluio do
sujeito passivo.
Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei
10.833/03 de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração
em sua redação – passando a estabelecer:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” Foi suprimida, conforme exposto,
da redação original as hipóteses em que as diferenças apuradas forem
decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o débito não for
passível de compensação por expressa disposição legal e o crédito for de
natureza não-tributária – para a imputação da multa no lançamento de ofício.
Dessa forma, a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva
multa para autuações decorrentes de compensações indevidas, passou a ter
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

aplicação ainda mais restrita, qual seja, apenas para os casos em que se
comprovasse a falsidade da declaração do sujeito passivo, além das hipóteses de
compensações "não declaradas".
A restrição das hipóteses para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício
não as conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei
9.430/96 – eis que esse dispositivo traz a regra geral – que não seria aplicável
aos casos de compensação – como nunca foi.
Com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03, houve
apenas a restrição da aplicação da multa no lançamento de ofício para aqueles
casos de não homologação de compensação sem comprovação de falsidade da
declaração.
Continuando, importante lembrar que a MP 135/03 convertida na Lei 10.833/03,
que trouxe novo regramento legal para as compensações, também, dispôs sobre
a operacionalização a ser observada mediante entrega da "DComp",
estabelecendo, inclusive em seu art. 17 – que, por sua vez, alterou o art. 74 da
Lei 9.430/96 que tal declaração constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Dessa forma, vê-se que com a constituição da DCOMP em confissão de dívida,
perdeu-se o sentido a aplicação da multa por descumprimento da obrigação
tributária – por exemplo, entrega da DCTF com inexatidão quando identificada
irregularidade na compensação sem comprovação de falsidade nas informações.
O que afastaria a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso II, da Lei
9.430/96.
Com efeito, é de se clarificar que o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96 trata da
multa isolada – como regra geral, não alcançando as hipóteses de compensação
referendadas no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que faz referência aos
lançamentos de ofício de que trata o art. 90 da MP 2.158-35/01.
Ora, o art. 90 da MP trata especificamente do lançamento de ofício das
"diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal".
Em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali -
é de se aplicar o art. 18 da Lei 10.833/03. Eis que prevê processo administrativo
próprio.
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade
benigna – tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional:
"Art. 106 . A lei aplica - se a ato o u fato pretérito:
1 - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática ".
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de
ser afastada a aplicação da multa de ofício, para se adotar a multa de mora –
considerando a redação do art. 18 da Lei 10.833/03 com a redação dada pela
Lei 11.488/07.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Assevera ainda a própria DRJ a aplicação desse entendimento. O que, para
melhor elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de
julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
9 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
_________________________________________________________________
_____
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18
DA LEI No 10.833, DE 2003. Com a edição da Medida Provisória n.o 135, de
2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 2003, não cabe mais imposição de multa,
excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável
aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória n.o
135, de 2003, em face da retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de
ofício lançada. Período de apuração: : 01/09/1997 a 30/09/1997”
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
6 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
_________________________________________________________________
_____
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da
aplicação retroativa (retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a
redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício
imposta.
Período de apuração: : 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003

“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
9 o TURMA
ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
_________________________________________________________________
_____
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18
DA LEI No 10.833/2003. Com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não cabe mais imposição de multa excetuando-se os casos
mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da MP no 135/2003 em face da retroatividade
benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o cancelamento da multa de ofício
lançada. Período de apuração: : 01/12/1998 a 31/12/1998”
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA
4 o TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em
conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei
10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
cancela-se a multa de ofício aplicada.
Ano-calendário: : 01/01/1997 a 31/12/1997”
Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo”.
Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta
fraudulenta pelo sujeito passivo, eis que se trata de lançamento de débitos
reconhecidos pela interessadas e declarados em DCTF, efetuado nos termos da
MP n° 2.158-35, de 2001, art. 90. Vê-se que a própria DRJ ao analisar os autos
também obteve a mesma conclusão:
“7.3. Dessa maneira, não cabe mais imposição de multa de oficio fora dos casos
mencionados, sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da MP no 135/2003 em face do princípio da
retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inc. II, "c", do CTN, havendo
que se exonerar a multa de oficio aplicada, mesmo que tivesse mantido o crédito
tributário. ”
O que, por conseguinte, em vista de todo o exposto, resta afastar a aplicação da
multa de ofício, conforme art. 18 da Lei 10.833/03 e, considerando, não se tratar
de conduta dolosa à fraude praticada pelo sujeito passivo”
Sendo assim, manifesto minha concordância com o colegiado a quo que deu provimento
ao recurso voluntário, para determinar a exclusão da multa de oficio, por entender que,
com a edição do art. 18 da Lei 10.833/2003, a imposição da penalidade ficou limitada
eventual apuração de diferenças decorrentes de compensação indevida de débitos de
tributos e contribuições federais, quando caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei n°4.502/64 (fraude, conluio e sonegação).
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Nesse sentido várias decisões deste CARF, sintetizadas em decisão unânime
recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/1998
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA
LEI No10.833/2003.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Com a edição da MP No135/03, convertida na Lei no 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa de ofício, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.
18. Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da
MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). (Acórdão no
9303-009.239 – 3a Turma, Processo no 10980.008016/2003-89, Rel. Conselheiro
Demes Brito, Sessão de 18 de julho de 2019).
Dessa forma, considerando que o lançamento de ofício decorre do indeferimento
do pedido de restituição/compensação prestada pelo sujeito passivo, em face da não
homologação da compensação, de que trata especificamente o art. 90 da MP 2.158-35/01,
aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP 135/03.
Ainda, como consignado no acórdão transcrito acima “a restrição das hipóteses
para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício não as conduziu automaticamente à
aplicação da multa tratada no art. 44 da Lei 9.430/96 – eis que esse dispositivo traz a regra
geral – que não seria aplicável aos casos de compensação – como nunca foi”.
Posto isso, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03
de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu alteração em sua redação original,
consignando que a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva multa para
autuações decorrentes de compensações indevidas, passou a ter aplicação ainda mais restrita,
qual seja, apenas para os casos em que se comprovasse a falsidade da declaração do sujeito
passivo, além das hipóteses de compensações "não declaradas".
Como o presente caso não se funda na verificação de quaisquer das circunstâncias
arroladas no art.18 da Lei no 10.833/03, ainda que mantida parte do crédito constituído no Auto
de Infração objeto dos autos, deve ser exonerada a multa de ofício, por aplicação do instituto da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional.
Relativamente aos juros de mora, respectivamente sobre os valores
remanescentes, estabelece o art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, que os débitos de tributos
administrados pela RFB serão acrescidos de juros à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, dou voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a extinção do débito de COFINS, dos períodos de 07/1998 a 04/1999 e
parcialmente do período de 05/1999, nos exatos termos consignados na informação fiscal às fls.
524, em face da compensação parcialmente homologada nos autos do processo no
10875.002449/98-17, bem como para excluir a multa de ofício de 75%, em razão da
retroatividade benigna.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004774/2003-25

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital